Tribunal: TJSP
Processo: 2106557-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O VALOR EXECUTADO COMO SENDO R$ 132.618,93 – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO OBSERVADA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE OS VALORES DEVIDOS FOSSEM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O VALOR EXECUTADO COMO SENDO R$ 132.618,93 – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO OBSERVADA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA NO SENTIDO DE QUE OS VALORES DEVIDOS FOSSEM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – VALOR PAGO PELO EXEQUENTE QUE SE TORNARA INCONTROVERSO – APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO